Tribunal: TJMT
Processo: 1021046-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021046-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ONERIO OVIDIO DA SILVA - CPF: 007.651.781-09 (PACIENTE), ESTEVAO MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 711.705.611-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), ESTEVAO MENEZES DE OLIVEIRA - CPF: 711.705.611-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), N. D. G. - CPF: 084.881.831-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA –
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU LIBERDADE PROCESSUAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RELAÇÕES SEXUAIS COM VÍTIMA DE 12 ANOS – ABUSOS DE OUTRAS CRIANÇAS –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTOS DO TJMT E TJDFT – CONDIÇÕES PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA

-

ENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA.

O c. STJ assentou entendimento de que a oferta de dinheiro e presentes a criança,

em situação de vulnerabilidade social/econômica, “
em troca de favores sexuais”
evidencia maior gravidade da conduta criminosa (AgRg no HC 590.350/SP).

A prática reiterada de atos libidinosos/sexuais contra várias crianças justifica a custódia cautelar por revelar
“certa habitualidade no cometimento do crime de estupro de vulnerável”
(TJMT, HC N.U 1006104-76.2021.8.11.0000).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal no 43)

Demonstrada a necessidade do ato constritivo para garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa e risco à integridade física da vítima,, não se mostra cabível
“a incidência das medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, HC N.U 1011390-40.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
No 1021046-16.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DR. VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

PACIENTE(S):

ONERIO OVIDIO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
ONERIO OVIDIO DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de incidente processual (PJe no. 1003363-80.2021.8.11.0059), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, estupro de vulnerável, em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 71 do CP -.

O impetrante sustenta que: 1) o ato constritivo estaria fundamentado “
somente em razão da gravidade em abstrato do delito”
; 2) o paciente seria “
portador de predicados pessoais impecáveis”
;

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou outorgada liberdade processual ao paciente (ID 110246975), com documentos (ID’s 110246975/110246980).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 110522488).

O Juízo singular prestou informações (ID 111618468).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Estupro de Vulnerável – art. 217-A, do CP – decretação da prisão em flagrante em preventiva – garantia da ordem pública – delito contra a dignidade sexual de uma infante – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c art. 313, I) – Delito de natureza grave – Paciente que aproveitando-se da tenra idade, bem como da vulnerabilidade social, econômica e familiar mantinha relações sexuais com a vítima – indícios que os fatos se repetiam com outras menores – Paciente que ofereceria facilidades (presentes, residência, etc) para as menores manterem relações sexuais com ele – confissão de pagamento de até R$150,00 por cada relação mantida com a infante – periculosidade do paciente acentuada – risco concreto de reiteração criminal – liberdade do paciente que poderá prejudicar a escorreita produção de provas – decisão fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos – insuficiência das medidas cautelares – Pelo conhecimento e denegação da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 112453453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.9.2021, o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, estuprado a vítima Nayara Dantas Gama.

Em audiência de custódia realizada em 10.9.2021, o Juízo

singular homologou o flagrante e, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, decretadou a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias,

os seguintes termos:

“Sob outro aspecto, em relação à custódia cautelar, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão temporária em face do custodiado.

Denota -se que, a vítima (menor de 14 anos) afirmou aos investigadores que no momento em que a equipe da Delegacia chegou ao local, ambos, suspeito e menor, estavam praticando preliminares e relações íntimas , ou seja, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, só não tendo executado este último em razão de os policiais terem atrapalhado o casal.

Consta ainda, que o autuado, ao ser abordado pelos policiais, estava sem camisa e suspendendo o zíper da calça, bem como a vítima estava de baby dool, corroborando o fato de que ambos, deveras, estavam cometendo atos libidinosos diversos da conjunção carnal no momento em que os investigadores chegaram.

[...]Nesse cenário, a existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no boletim de ocorrência, relatório de investigação n.o 2021.13.14016, termo de depoimento dos policiais envolvidos na diligência, ofício n.o 103/2021 encaminhado pela Conselho Tutelar de Porto Alegre do Norte/MT.

[...] Em análise acurada aos documentos e declarações de testemunhas que instruem a presente representação, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que o Custodiado Onerio Ovidio da Silva praticou os eventos delituosos, ora em investigação.

[...] Atrelado a isso, existem informações, consoante se extrai do relatório do Conselho Tutelar, de que o suspeito tem histórico em levar e abrigar outras menores na sua residência, com o nítido escopo libidinoso, sempre se valendo do mesmo modus operandi, isto é, oferecendo para as vítimas muitas facilidades, presentes, local para dormir, comida etc, aproveitando -se da tenra idade, assim como da vulnerabilidade social, econômica e familiar das mesmas, evidenciando a periculosidade do agente, sendo que sua liberdade ameaça à ordem pública.

[...]
Isto posto, com fulcro nestes fundamentos CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ONERIO OUVIDIO DA SILVA, em prisão TEMPORÁRIA , pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 1o, inciso I c/c o 2o, §4o, ambos da Lei no 8.072/90, bem como do art. 1o, inciso I, da Lei n.o 7.960/89.”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 107587475)

Em 5.10.2021,

prorrogou a prisão temporária, a pedido da Autoridade Policial, por mais 30 (trinta) dias,
“posto que restam diligências a serem realizadas”

(ID 110246979).

Em 4.11.2021, decretou a prisão preventiva, após representação da autoridade policial e parecer favorável do órgão ministerial, mediante a seguinte fundamentação:

“
Nesse cenário, a existência do crime e os indícios de autoria estão evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante no 155.3.2021.14370 (ID 65118785), Boletim de Ocorrência no 2021.233223 (ID 65118686), Termos de Declarações e Termo de Interrogatório e ofício no 103/2021 do Conselho Tutelar de Porto Alegre do Norte/MT (ID 65119593).

Por sua vez, o periculum libertatis resta evidente diante do risco de reiteração delitiva. Ora, conforme declarações das testemunhas Lucy Mara Rodrigues de Souza e Cantidio Rodrigues Marcondes, policiais civis, e o ofício no 103/2021 do Conselho de Porto Alegre do Norte-MT, é possível verificar que a vítima NAYARA narrou que estava convivendo maritalmente com ONERIO e que mantinha relações sexuais com ele, que, inclusive, quando os policiais chegaram na residência, a vítima e o autuado estavam praticando preliminares e relações íntimas, ou seja, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Importa ressaltar, que interrogado perante a Autoridade Policial, ONERIO declarou que já havia mantido relação sexual com a vítima NAYARA por pelo menos 3 (três) vezes, mas com o consentimento da vítima, negando que tenha levado outras menores para sua residência em diversas ocasiões.

[...] De mais a mais, em caso concessão da liberdade, além do evidente risco a reiteração da conduta, o representado também poderá exercer influência sobre a vítima, comprometendo a colheita fidedigna das provas do delito.

Lado outro, pelo que consta ainda, a liberdade do representado ameaça a ordem pública, pois conforme consta do ofício no 103/2021 do Conselho de Porto Alegre do Norte-MT, em datas anteriores, os conselheiros tutelares já haviam recebido denúncias informando que o suspeito estava abrigando outras crianças em sua residência, sendo que em uma oportunidade foram a residência do autuado e verificaram que uma menor chamada FLORDINIZ e uma amiga dela estavam junto com o autuado na casa.

[...] Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar preventiva porque a garantia da ordem pública impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e ressaltando-se a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”).

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e prevenir a reprodução de novos delitos.

[...] Posto isto, em consonância com a manifestação Ministerial, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do investigado ONERIO OVIDIO DA SILVA , devidamente qualificado nos autos em epígrafe.
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – ID 110246980)

O paciente foi denunciado por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, e a denúncia foi recebida em 24.11.2021 (ID 112453453).

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, extraída da gravidade concreta da conduta [paciente que estaria mantendo relações sexuais com

criança de 12 anos de idade mediante oferecimento de dinheiro, abrigo e “presentes”], e no risco de reiteração criminosa, visto que
o Conselho Tutelar de Porto Alegre no Norte teria registros de que o paciente estaria abusando de outras crianças mediante idêntica forma de execução [ofereceria
“muitas facilidades, presentes, local para dormir, comida etc, aproveitando-se da tenra idade, assim como da vulnerabilidade social, econômica e familiar das mesmas”
].

Extrai-se, ainda, do ato constritivo que o paciente e a vítima teriam sido surpreendidos por investigadores de Polícia durante o ato sexual [paciente estaria
“sem camisa e suspendendo o zíper da calça, bem como a vítima estava de baby dool”
], bem como que os abusos teriam ocorrido por pelo menos 3 (três) vezes.

O c. STJ assentou entendimento de que a oferta de dinheiro e presentes a criança,

em situação de vulnerabilidade social/econômica, “
em troca de favores sexuais”
evidencia maior gravidade da conduta criminosa (AgRg no HC 590.350/SP -

Relator: Min. Ribeiro Dantas – 25.8.2020).

Outrossim, a prática reiterada de atos libidinosos/sexuais contra várias crianças justifica a custódia cautelar por revelar
“certa habitualidade no cometimento do crime de estupro de vulnerável”
(TJMT, HC N.U 1006104-76.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 11.5.2021).

No mesmo sentido, destaca-se aresto do e. TJDFT:

“[...] o modus operandi dos delitos supostamente cometidos pelo paciente evidencia a necessariedade e a adequação da medida constritiva excepcional para garantir a ordem pública, pois indica a sua audácia e a sua periculosidade, haja vista que, utilizando-se de seu poderio econômico, o paciente ofertava dinheiro a diversas menores, algumas de apenas 12 (doze) anos de idade, em busca de relação sexual [...].”
(HC 20120020080564 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 9.5.2012)

Nesse quadro, a decisão impugnada mostra-se fundamentada.

Em sua vez, a impetração não está instruída com qualquer documento apto a comprovar os alegados predicados pessoais favoráveis.

De toda sorte,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente também teria abusado sexualmente de outras crianças [
“Maysa”
e
“menor que ainda não foi identificada, sabendo apenas que reside na cidade de Canabrava do Norte-MT”
], além de ter
“histórico em levar e abrigar outras menores

na sua residência, com o nítido escopo libidinoso”
, segundo informações do Juízo singular (ID 11618468 ), a caracterizar reiteração criminosa.

Ademais, a segregação mostra-se necessária para assegurar a integridade física da vítima, notadamente porque a criança “
declarou que convivia maritalmente com o paciente, o qual, após confessar que manteve relações sexuais com a menor, declarou o seu desejo, de pedir para mãe da mesma para “cuidar” dela”
, como ponderado pela 6a Procuradoria de Justiça Criminal
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 112453453).

Demonstrada a necessidade do ato constritivo para garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa e risco à integridade física da vítima, não se mostra cabível
“a incidência das medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, HC N.U 1011390-40.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 23.11.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021